Tribunal: TJMT
Processo: 1006652-73.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006652-73.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO COSTA SILVA - CPF: 047.876.613-02 (APELANTE), FERNANDO DE FREITAS FORMIGA - CPF: 864.640.353-04 (ADVOGADO), ERIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.657.563-59 (APELANTE), MILENA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 890.078.321-15 (APELANTE), ERIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.657.563-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO COSTA SILVA - CPF: 047.876.613-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006652-73.2024.8.11.0040

APELANTE: MILENA FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO CORRÉU. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ESPECÍFICA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE DAS PROVAS.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DA ACUSADA COM A MERCANCIA DE DROGAS. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS [75,13G DE COCAÍNA E 6,14G DE MACONHA] ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. VIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REAJUSTE DO RECRUDESCIMENTO REFERENTE À REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
QUANTUM
PROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DA MULTA. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A PENA CORPÓREA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a recorrente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 920 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e da busca pessoal no corréu, com eventual nulidade das provas subsequentes; (ii) analisar o pedido de absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) avaliar a dosimetria da pena aplicada, com pedido de redução da pena-base, da fração da agravante da reincidência e do valor da multa; (iv) deliberar sobre o pedido de concessão da justiça gratuita; e (v) examinar o prequestionamento das matérias debatidas.

III. Razões de decidir

3.1. A abordagem e a busca pessoal do corréu ocorreram com base em fundadas suspeitas previamente apuradas e confirmadas pela apreensão de entorpecentes, legitimando o ingresso dos policiais na residência.

3.2. A materialidade e autoria do crime de tráfico foram confirmadas pela apreensão de cocaína e maconha em porções típicas de comercialização, presença de balança de precisão e confissão informal da acusada sobre a cessão do imóvel para o tráfico.

3.3. As versões apresentadas pela recorrente são contraditórias e destituídas de respaldo probatório, não havendo elementos para a absolvição ou desclassificação da conduta.

3.4. Reconhecida a desproporcionalidade da fração de aumento da pena-base, imperiosa a redução para 1/6 por cada circunstância judicial negativa, nos termos da jurisprudência dominante.

3.5. Fração da agravante da reincidência já observada na sentença.

3.6. Imperiosa a manutenção do regime inicial fechado pela reincidência da acusada e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3.7. Independentemente de a acusada se fazer assistida pela Defensoria Pública Estadual, mostra-se inviável a concessão da justiça gratuita, por competir sua análise ao juízo da execução.

3.8. Consideradas prequestionadas todas as matérias suscitadas, à luz da fundamentação adotada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de fundadas razões e flagrante delito autoriza a busca pessoal e o ingresso de policiais no domicílio, ainda que sem mandado judicial.”

“2. A contradição entre as versões da acusada e os demais elementos probatórios impede a absolvição ou desclassificação da conduta de tráfico para uso próprio.”

“3. A fração de 1/6 é proporcional para majoração da pena-base por cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica que justifique incremento superior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, XI, LIV, LV; CP, arts. 59, 61, I, 68; CPP, arts. 240, 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15/3/2021; STJ, AgRg no HC 914.659/PR, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/7/2024; TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 13/12/2023, DJE 19/12/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006652-73.2024.8.11.0040

APELANTE: MILENA FERREIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MILENA FERREIRA RODRIGUES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (autos n. 1006652-73.2024.8.11.0040), que julgou a denúncia parcialmente procedente e a condenou à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 920 (novecentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A Defensoria pública, assistindo a acusada, suscita,
preliminarmente
, a ilegalidade da busca pessoal realizada no corréu, pleiteando, por derivação, a nulidade das provas subsequentes, ao argumento de que a ação policial foi procedida sem a presença de fundadas razões. No
mérito
, pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, sustentando inexistirem elementos que apontem a traficância, senão a sua condição de usuária. Subsidiariamente, reclama o reajuste da dosimetria, ao fundamento de que:
(i
) o incremento aplicado na valoração negativa das circunstâncias judiciais é desproporcional;
(ii
) a agravante da reincidência deve observar a fração de 1/6 (um sexto);
(iii
) a pena de multa deve ser estabelecida no mínimo legal.

Ao final, requer:
(iv
) a concessão dos benefícios da justiça gratuita;
(v
) o prequestionamento de
“toda a matéria discutida nas presentes razões recursais e dispositivos legais guerreados para efeito de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário”
[doc. digital n. 322654506].

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso/MT rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 322654510].

O Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, “
tão somente para aplicar a fração de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais [maus antecedentes e circunstâncias do crime]”
[doc. digital n.
297973852
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006652-73.2024.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou BRUNO COSTA SILVA, vulgo “Sombra”, ERIVALDO PEREIRA DA SILVA, vulgo “Balola” e
MILENA FERREIRA RODRIGUES
, vulgo “Loira”, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, conforme se infere de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar deslocaram-se até as imediações de uma determinada residência1, porquanto haviam recebido informes no sentido de que o local funcionava como “boca de fumo”.

Consta que os agentes policiais, durante o monitoramento, avistaram ERIVALDO PEREIRA DA SILVA em atitude e movimentação suspeita (com uma cesta básica em mãos) bem nas proximidades daquela específica residência, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de ERIVALDO PEREIRA DA SILVA (no bolso de suas vestes), duas porções de maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade constataram que ERIVALDO PEREIRA DA SILVA, BRUNO COSTA SILVA e MILENA FERREIRA RODRIGUES guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, significativa quantidade de entorpecente de variedades distintas (três porções grandes de pasta base de cocaína, uma porção de pasta base de cocaína, uma porção de cocaína, três porções grandes de maconha e cinco porções de maconha), além de uma balança de precisão”

Concluída a instrução probatória, o juízo singular julgou parcialmente precedente a denúncia e proferiu as seguintes condenações: (
I
)
MILENA
, à pena
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 920 (novecentos e vinte) dias-multa, nos termos da exordial acusatória; (
II
)
BRUNO
, à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, desclassificou a conduta atribuída à
ERIVALDO
para o tipo descrito no artigo 28, da Lei de Drogas, declarando extinta a sua punibilidade após a aplicação da detração penal.

BRUNO manifestou interesse em não recorrer da sentença (doc. digital n. 322654482), enquanto o apelo de ERIVALDO não foi recebido por ausência de interesse recursal (doc. digital n. 322654494).

Por sua vez, a Defensoria Pública, assistindo MILENA, interpôs a presente apelação, buscando, em síntese:
1
) a nulidade da busca pessoal realizada no corréu e a ilicitude das provas dela decorrente;
2
) a absolvição ou desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas;
3
) a reanálise da pena privativa de liberdade e de multa;
4
) a concessão da justiça gratuita;
5
) o prequestionamento da matéria recursal.

PRELIMINAR
: ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO CORRÉU E ILICITUDE DAS PROVAS DELA DECORRENTE

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da abordagem de ERIVALDO e, por conseguinte, a ilegalidade da diligência policial que culminou na prisão em flagrante de MILENA, uma vez que os procedimentos se deram em descompasso com as disposições contidas nos artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal e 5
o
, X e XII, da Constituição Federal.

Assevera ainda que: (
i
) o fato de ERIVALDO estar carregando uma cesta básica, por si só, não é motivo para abordá-lo, tratando-se de atuação arbitrária e desprovida de fundamentação jurídica válida; (
ii
) não havia situação excepcional que pudesse justificar o posterior ingresso dos policiais na residência de MILENA.

Os argumentos
não convencem
.

No respeitante à propalada nulidade, extrai-se dos autos que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações de que a residência situada na Rua Teles Pires, n. 1690, em Ipiranga do Norte/MT, estaria servindo de depósito de drogas, bem como de ponto de distribuição de cestas básicas fornecidas pela organização criminosa Comando Vermelho.

Com base nos dados recebidos, os policiais deslocaram-se ao endereço indicado e avistaram ERIVALDO – indivíduo já conhecido no meio policial e que, à época, estava usando tornozeleira eletrônica –, nas proximidades do imóvel, portando uma cesta básica.

Na sequência, procederam à abordagem do coacusado, ocasião em que, durante a busca pessoal, localizaram no bolso de sua bermuda 2 (dois) papelotes de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Diante desse contexto, notadamente após a apreensão da droga e da cesta básica, elementos que corroboraram as fundadas suspeitas previamente recebidas, os policiais ingressaram no interior da residência e, em um dos cômodos, encontraram o corréu BRUNO, que ainda tentou evadir-se da ação policial, sendo, contudo, imediatamente preso.

Em varredura no local, a equipe localizou, no interior de um guarda-roupas, uma sacola contendo entorpecentes e uma balança de precisão, além de outras 5 (cinco) cestas básicas dispostas em cômodo diverso.

Após entrevista informal, BRUNO admitiu integrar o grupo criminoso Comando Vermelho e declarou que sua função era guardar as substâncias ilícitas e as cestas básicas para distribuição social, em conjunto com ERIVALDO.

Por fim, em outro cômodo, os policiais encontraram a apelante MILENA, a qual afirmou ter cedido sua residência para armazenar as cestas básicas e as drogas apreendidas.

A esse respeito, transcrevo excertos das declarações prestadas pelos policiais militares LUCAS BACA DE BRITO e MICHEL DE SOUZA SIFRONI,
in verbis
:

“QUE após receber denuncias de que na rua

teles pires em
uma residência de numeral 1690, estaria um suspeito praticando tráfico de drogas e a distribuição de cesta básica fornecida pela facção criminosa "Comando Vermelho"
; QUE, na

realização do patrulhamento
foi visualizado o suspeito ERIVALDO
[...]
na rua Teles Pires próximo da residência denunciada com uma cesta básica nas mãos
; QUE, foi realizado a abordagem no suspeito, sendo encontrado pelo Sd Pm MICHEL dois
papelotes análogos a maconha
e a quantia de trinta reais no bolso de sua bermuda; QUE,
diante do ato de flagrante
do suspeito ERIVALDO Pereira da Silva, e
da fundada suspeita foi feita averiguação na residência
,

sendo
localizado mais um integrante da organização criminosa em um dos quartos
da residência sendo Bruno Costa Silva vulgo "Sombra", aonde ao perceber a presença policial o mesmo tentou

se evadir, sendo necessário utilizar o uso progressivo da força, para realizar o algemamento do mesmo, foi localizado pelo Cb Pm Brito
no guarda roupa uma sacola contendo vários entorpecentes bem como um balança de precisão, e mais cinco cesta básica no chão próximo a cama
, o suspeito nos relatou que faz parte da organização criminosa denominada "Comando Vermelho" e
estava na função de guardar substancias ilícitas e cestas básicas para a distribuição no município de Ipiranga do Norte, juntamente com o suspeito Erivaldo
, no
outro quarto estava a suspeita Milena Ferreira Rodrigues
, aonde foi realizado uma busca, porém nada foi localizado,
a mesma nos relatou que sua função foi fornecer a residência para guardar as cestas básicas e drogas
”
(declarações extrajudiciais de LUCAS – doc. digital n. 322639896).

“[...]
após as denúncias e diligências, visualizaram o “Balola” com cestas básicas, saindo da residência
. Fizeram a abordagem e,
em revista, encontraram papelotes
e dinheiro.
Posterior a isso, a polícia entrou na residência
[...]. O cabo BRITO entrou
na residência, encontrando mais cestas básicas
e outras coisas.
As denúncias anônimas diziam que ali se distribuíam cestas

básicas a mando de facções criminosas, além de movimentação suspeita
. [...].
Depois da apreensão da droga, os suspeitos confirmaram a distribuição de cestas básicas e ponto de tráfico
. [...]. O
ERIVALDO e a mulher são conhecidos pelo tráfico e organização criminosa
. As denúncias anônimas eram sobre o tráfico de drogas e entrega de cestas básicas em determinada residência.
O local da abordagem do ERIVALDO ocorreu em frente ao imóvel, pois ele estava saindo do local com as cestas básicas
.
Diante do

flagrante delito, decidiram pelo adentramento da residência
. A porta da casa estava aberta [...]. O BRUNO estava bastante alterado no momento da prisão. [...] Quem foi abordado primeiro foi o ERIVALDO com as cestas básicas, pois
ele estava saindo da residência
. Com o ERIVALDO,
havia maconha e cestas básicas
. O BRUNO e a MILENA estavam dentro da casa. MILENA morava no imóvel [...]”
(declarações judiciais de MICHEL – excertos extraídos da sentença – doc. digital n. 322654466, p. 3).

Como se vê, o procedimento não partiu de tirocínio policial, tampouco pelo fato de o corréu estar carregando a cesta básica.

Pelo que se depreende dos autos, extrai-se que: (
i
) as informações preliminares colhidas pelos agentes permitiram a identificação inequívoca do endereço onde se encontrava a apelante; (
ii
) ainda na área externa do imóvel, os policiais visualizaram um indivíduo tornozelado com uma cesta básica, circunstância que corroborou, de imediato, parte relevante da notícia anteriormente recebida; (
iii
) na busca pessoal subsequente, foi localizado em poder de ERIVALDO uma porção de substância entorpecente, fato que legitimou, mais ainda, o ingresso no interior da residência; (
iv
) no local, a equipe policial procedeu à prisão de BRUNO e MILENA, bem como à apreensão de outras porções de droga, diversas cestas básicas e uma balança de precisão.

Destarte, evidente a presença de justa causa para a busca pessoal, estando a providência “
legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie
” [TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023].

Nesse contexto, oportunas são as palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no sentido de que “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, [...] haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” [STF, RHC n. 229.514/PE. Julgado em: 28/8/2023].

Por conseguinte, a alegação de nulidade não se sustenta, pois o contexto que antecedeu a intervenção estatal evidenciava fundada suspeita para a abordagem de ERIVALDO, circunstância corroborada pela apreensão, durante a busca pessoal, das porções de drogas, o que autorizou o subsequente ingresso na residência.

Além disso, a localização de
entorpecentes tanto em poder do corréu, no exterior do imóvel, quanto no interior da casa – juntamente com uma balança de precisão –, revela a natureza permanente do delito e afasta qualquer irregularidade na atuação policial.

O entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitirá conclusão acercada ocorrência de crime no interior da residência– cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” [STJ, HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021].

O quadro fático delineado também se harmoniza com as exigências previstas nos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em ilicitude da prova ou ofensa ao ordenamento jurídico, uma vez presente a justa causa para a concretização dos procedimentos policiais.

Com efeito, após a apreensão dos objetos ilícitos e das cestas básicas, a própria apelante informou aos agentes de segurança que os armazenava em sua residência por determinação da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, circunstância que reforça a legitimidade da diligência.

Nesse sentido:

“Apelação Criminal. Tráfico de Droga [...] Nulidade das provas obtidas e absolvição. Recurso desprovido [...] Razões de decidir 3. Em relação à preliminar, restou evidenciado que a entrada dos policiais no domicílio do apelante foi legítima já que amparada em situação de flagrância delituosa anterior, e pela confissão espontânea sobre a existência de drogas no local [...]”
(TJMT, N.U 1014422-48.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

“
[...] Se na sentença houve a demonstração de elementos concretos que evidenciam a existência de fundadas suspeitas de que os acusados estivessem na posse de coisas ilícitas, o que se comprovou com a apreensão de pedras de pasta base de cocaína com um dos réus, sendo, em razão do flagrante de crime permanente, procedido o ingresso domiciliar pelos agentes estatais no endereço sobre o qual já havia denúncias no sentido de que se tratava de um ponto de venda de droga, culminando na apreensão de outras porções de maconha, circunstâncias essas que, a teor do precedente do STF, R.E. n.o 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e dos demais julgados do STJ citados pelo segundo apelante, são aptas a legitimar as buscas pessoal e domiciliar sem mandado, não há falar em ausência de fundamentação ou violação de precedentes jurisprudenciais [...]
” (TJMT, N.U 1000933-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

No que tange à absolvição ou à desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito n. 97.3.2024.7162, boletim de ocorrência n. 2024.121911, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.194508, laudo pericial para constatação de drogas n. 543.3.10.9907.2024.175501-A01, relatório policial n. 2024.7.58900, laudo pericial definitivo n. 311.3.10.9067.2024.186673-A01, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Gerência Regional da POLITEC de Sorriso – Coordenadoria Regional da POLITEC de Sinop – atestou se tratar de “
A) 03 (três) porções de pedras e pó pardo-amareladas, sendo duas acondicionadas em fragmentos plásticos brancos e uma acondicionada em um fragmento plástico verde [...] com massa 72,27 [...] e resultado positivo para
cocaína
; B) 01 (uma) porção de pedras e pó pardo-amarelada, acondicionada em uma embalagem do tipo zip lock [...] com massa 2,86g e resultado positivo para
cocaína
; C) 01 (uma) porção de pó branco, acondicionada em um fragmento plástico branco [...] com massa 16,82 e resultado negativo preliminar para cocaína; D) 03 (três) porções de material vegetal compactado e/ou fragmentado, de tonalidade castanho-esverdeadas, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes. As porções estavam acondicionadas em embalagens do tipo zip lock [...] com massa de 5,17g e resultado positivo para
maconha
; E) 03 (três) porções de material vegetal compactado e/ou fragmentado, de tonalidade castanho-esverdeadas, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes. Uma das porções estava envolta por filme plástico transparente e as outras duas porções não possuíam embalagens primárias [...] com massa 32,37g e resultado positivo para
maconha
; F) 04 (quatro) porções de material vegetal compactado e/ou fragmentado de tonalidade castanho-esverdeadas, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes. As porções estavam acondicionadas da seguinte forma: duas delas estavam no interior de fragmentos plásticos transparentes; uma das porções estava no interior de um fragmento plástico verde; uma porção estava no interior de um fragmento plástico branco [...] com massa 5,80 e resultado positivo para
maconha
”
.

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o policial militar, MICHEL, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“[...] após receber denúncias de que na Rua

Teles Pires em uma residência de numeral 1690, estaria um suspeito praticando tráfico de drogas e a distribuição de cesta básica fornecida pela facção criminosa "Comando Vermelho"; QUE, na

realização do patrulhamento foi visualizado o suspeito ERIVALDO pereira da silva vulgo "Balola" na rua Teles Pires próximo da residência denunciada com uma cesta básica nas mãos; QUE, foi

realizado a abordagem no suspeito, sendo encontrado pelo Sd Pm MICHEL dois papelotes análogos a maconha e a quantia de trinta reais no bolso de sua bermuda; QUE, diante do ato de flagrante do

suspeito ERIVALDO PEREIRA DA SILVA, e da fundada suspeita foi feita averiguação na residência, sendo localizado mais um integrante da organização criminosa em um dos quartos da residência

sendo BRUNO COSTA SILVA vulgo "Sombra", aonde ao perceber a presença policial o mesmo tentou se evadir, sendo necessário utilizar o uso progressivo da força, para realizar o algemamento do

mesmo, foi localizado pelo Cb Pm BRITO no guarda-roupa uma sacola contendo vários entorpecentes bem como uma balança de precisão, e mais cinco cesta básica no chão próximo a cama, o suspeito nos relatou que faz parte da organização criminosa denominada "Comando [...]”
(doc. digital n. 322639897).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, LUCAS (doc. digital n. 322639896).

O corréu, BRUNO, fez uso do direito constitucional ao silêncio, enquanto ERIVALDO declarou:

“
[...] QUE perguntado sobre as drogas apreendidas, o INTERROGADO respondeu que não sabe de quem são;
QUE as drogas foram encontradas no interior da casa
; QUE afirma que nada de ilícito foi encontrado em sua posse; QUE no momento da abordagem policial o interrogado estava na rua; QUE afirma que é apenas conhecido dos suspeitos BRUNO e MILENA, pois moram na mesma rua;
QUE a casa onde foi encontrada as drogas é alugada

para suspeita MILENA
;
QUE tinha ido a casa da suspeita MILENA porque foi informado que estavam entregando cestas básicas
; QUE afirma que não sabe informar quem estava

doando as cestas; QUE afirma que não é faccionado; QUE não sabe informar se os suspeitos BRUNO e MILENA são faccionados; QUE afirma não ser usuário de drogas; QUE afirma que nunca comercializou drogas”
(doc. digital n. 322654368).

MILENA, quando interrogada, disse:

“
[...]
QUE mora no local do fato há 3(três) meses
com sua filha, Elen Rodrigues fischer de 24(vinte e quatro) anos, e o neto, Davi Miguel 7(sete) anos; QUE conheceu o suspeito Bruno Costa Silva no Supermercado da cidade e passou seu número de telefone

ficando a disposição para qualquer necessidade;
QUE o SUSPEITO Bruno ligou para a INTERROGADA e pediu para ficar uns dias na casa da mesma, alegando que a Policia estava atrás dele mas ele estava querendo "sair dessa vida"
; QUE Bruno ficou na casa da

INTERROGADA por 1(uma) semana, esperando a família mandar o dinheiro para custear sua viagem para o Maranhão;
QUE Desconhecidos deixavam cestas básicas para Bruno
, mas nunca

presenciou drogas no local; QUE que não conhece o SUSPEITO Erivaldo Pereira da Silva, apenas o via caminhando pela cidade, mas nunca teve contato com o mesmo; QUE durante a atuação da Polícia Militar em sua residência não foi encontrada nada com a INTERROGADA ou em seu quarto [...]”
(doc. digital n. 322654353)

Em juízo foram ouvidas as testemunhas MICHEL, LUCAS e WELINGTON JOSÉ DA SILVA CAMPOS, e realizado os interrogatórios dos acusados.

Conforme anteriormente consignado na análise da preliminar recursal, o policial militar MICHEL declarou que: (
i
) recebeu informação indicando que o endereço da apelante estaria sendo utilizado como depósito de entorpecentes e de cestas básicas vinculadas à facção criminosa Comando Vermelho; (
ii
) de posse do endereço do imóvel, realizou monitoramento no local, logrando êxito em abordar o corréu ERIVALDO quando este deixava a residência transportando cestas básicas; (
iii
) durante a busca pessoal, foram encontradas em seu poder porções de maconha; (
iv
) dando continuidade às diligências, procederam à prisão do corréu BRUNO e da apelante, além de a equipe conseguir localizar outras porções de drogas [maconha e cocaína] e uma balança de precisão; (
v
) ERIVALDO e MILENA eram conhecidos no meio policial pela prática de tráfico de drogas e por possuírem ligação com organizações criminosas (mídia: Aud. Instrução - 1006652-73.2024.8.11.0040 - Réu preso-20250204_141653-Gravação de Reunião.mp4).

Em complemento ao relato, os policiais LUCAS e WELINGTON confirmaram a dinâmica dos fatos, reproduzindo substancialmente o mesmo encadeamento de ações e apreensões,
verbis
:

“
Lucas
: Estavam escalados [...] e
diante de informações repassadas
[...] que
uma casa, na Rua Teles Pires, no 1690, estaria acontecendo o tráfico ilícito e distribuição de cestas básicas por uma facção criminosa
. Foram intensificadas as rondas [...] e
conseguimos ver o suspeito ERIVALDO saindo da residência com uma cesta básica
. Diante disso, procedemos à busca pessoal, oportunidade em que o soldado MICHEL
localizou 2 porções análogas à maconha e dinheiro com o suspeito
. Havendo o flagrante delito, entrou-se na residência e visualizou-se o coacusado BRUNO. Que ele tentou fugir do local [...]. Foi utilizada a força progressiva, culminando no algemamento dele.
Em um dos quartos da residência foram localizadas mais cestas básicas e uma quantia de drogas no guarda-roupa, juntamente com uma balança
. No outro cômodo, estava a suspeita
MILENA, a qual afirmou que a “missão” dela seria fornecer a residência para guardar cestas básicas e entorpecentes
.
A droga se tratava de maconha e pasta-base em conjunto com uma balança de precisão
. As cestas básicas estavam no chão do quarto, onde BRUNO estava.
As informações anteriores eram no sentido de que no local estaria acontecendo o tráfico de drogas, pois era um entra e sai de pessoas, e que inclusive algumas saíam com cestas básicas
. O
ERIVALDO fazia o uso de tornozeleira eletrônica
e já
era conhecido no meio policial
. [...] A missão dos três envolvidos era
praticar o tráfico de drogas e fornecer cestas básicas a mando do Comando Vermelho
. A MILENA disse que a casa pertencia à filha, mas que esta não teria ciência das atividades ilícitas.
A MILENA cedia a residência para a moradia e traficância dos outros suspeitos
.
As informações já existiam dias anteriores sobre a traficância na residência
[...] foram passadas ‘via funcional’. A gente não tinha conhecimento de quem morava especificamente no imóvel [...].
A busca pessoal no ERIVALDO foi realizada em razão das informações pretéritas que naquela residência onde ele estava saindo ocorreria o tráfico de drogas e a entrega de cestas básicas e o mesmo foi visualizado saindo com uma nas mãos
, sem falar que ele já era conhecido no meio policial. Ele foi abordado quase em frente à residência. O portão estava entreaberto e visualizamos a MILENA já entrando dentro, além do BRUNO tentando fugir e, posteriormente, realizada a busca domiciliar. Ele foi contido fora da residência [...]. Não possuíamos mandado, mas alí estava ocorrendo o tráfico de drogas [...] onde foi localizada as demais cestas básicas que o ERIVALDO tinha retirado [...] idênticas as que ele tinha retirado e as drogas no guarda-roupas.
Eles nos relataram que as cestas básicas eram fornecidas pelo Comando Vermelho, que eles recebiam e repassavam
[...]. De ilícito não foi encontrado nada com a MILENA, mas alí naquela oportunidade nos relatou que forneceu a residência para depósito das drogas e cestas básicas [...]”
(excertos da sentença em consonância com a mídia Aud. Instrução - 1006652-73.2024.8.11.0040 - Réu preso-20250204_135444-Gravação de Reunião.mp4)

“
Welington
: [...] só chegou depois, em outra guarnição.
A guarnição do depoente foi dar apoio e levar as cestas básicas e as drogas apreendidas para delegacia
[...].
Havia cinco cestas básicas e três pessoas apreendidas
. Quem recebeu a denúncia e fez a apreensão foi outra equipe. O depoente conhece os acusados de vista.
O BRUNO, “BALULA” e a mulher já tinham sido abordados em outras situações
[...]”
(trecho extraído da sentença e em consonância com a mídia Aud. Instrução - 1006652-73.2024.8.11.0040 - Réu preso-20250204_141110-Gravação de Reunião.mp4)

Em seus interrogatórios, BRUNO, ERIVALDO e MIILENA narraram:

“
Bruno
: Esse rapaz entrou em casa na casa que eu estava ficando, essa senhora me chamou para morar lá [...]. Não sou faccionado [...]. Os policiais me pegaram, me bateram, colocaram essa droga no meio [...]. Eu não caí com droga [...].
Não sei a procedência dessas cestas básicas, não tinha ciência
[...]. Eu dormia na sala [...]. Eu não sabia que tinha cesta básica lá [...]. O ERIVALDO morava alí perto [...], eu só vi ele no dia da prisão mesmo [...].
Ele estava com cesta básica na mão
[...]
depois que abriram um outro cômodo, os policiais saíram com as demais cestas básicas
[...].
Eu não quis fugir dos policiais
, o LUCAS apareceu com uma arma na janela [...] eu estava tentando acordar a MILENA para entregar a chave para abrir para os policiais [...]. Porque se eu quisesse fugir, teria feito, pois tinha uma janela aberta. Eles que colocaram um vulgo para mim, como ‘Sombra’ [...]”
(mídia: Aud. Instrução - 1006652-73.2024.8.11.0040 - Réu preso-20250204_145005-Gravação de Reunião.mp4).

Erivaldo
: Nesse dia eu tava em casa, tinha uns colegas que falaram que
tava tendo distribuição de cestas básicas
. Eu
fui lá pegar
uma pra mim [...], quando tava com ela, no meio da rua, a polícia me abordou e me parou e fez revista pessoal e entraram na residência [...], eu vi o BRUNO [...]. Só conhecia de vista quem morava lá [...]. O BRUNO eu trabalhei uma vez com ele [...]. A MILENA só de vista [...].
Comigo foi encontrado 6g de maconha e R$ 30,00
[...], estava dividida em duas porções que eu comprei [...]. Comprei na praça na noite passada [...], não lembrava que a maconha tava no bolso, aí fui receber essa cesta básica com a droga [...].
Saí da residência com uma cesta básica
[...]
e peguei com o BRUNO
[...]. O meu colega foi comigo [...], chegou lá já estava o portão entreaberto, entramos, vi o BRUNO pela janela, ele não entregou diretamente para mim, recolhemos, o outro rapaz tava de moto [...] ele saiu e quando eu fui sair a viatura foi e me abordou [...].
As cestas estavam na calçada, do lado de fora da residência
[...]. Era só chegar e pegar, nem precisava falar nada [...]. Nem na residência eu morava, morava menos de 100m da residência [...]. Eu estava tornozelado na época [...], fui preso à época por tráfico [...], mas tinha comprado quantia de droga [...] e colocaram como tráfico de drogas. [...]
eu fiquei detido no meio da rua
[...],
eu não vi o que eles encontraram na residência
[...] e nem foram apresentadas as drogas e nem a balança para gente.
Tinham cinco cestas básicas na casa, contando com a minha
”
(mídia: Aud. Instrução - 1006652-73.2024.8.11.0040 - Réu preso-20250204_151017-Gravação de Reunião.mp4)

Milena
: Eu tinha amanhecido na rua [...]
tinha pegado as cestas básicas de uma amiga minha
, aí no dia anterior eu falei para eles buscarem, os que estavam necessitando [...] aí umas oito horas do outro dia eu acordei com a polícia em casa, arrebentando minha porta [...].
Vi o menino que foi buscar as cestas algemados, revistaram minha casa, me bateram
[...], falei que era usuária [...] aí
acharam uma droga que eu não tenho conhecimento
. Minha filha que morava lá, mas ela me deixou lá [...].
O BRUNO não morava lá e ficou alguns dias lá
[...]. O ERIVALDO conhecia ele de vista da rua e tinha mandado o recado para ele buscar as cestas básicas [...]. Ganhei cinco cestas básicas de uma ex-patroa minha [...]. Ela me deu essa ajuda [...]
eu fiquei com uma
[...]
eu conhecia o ERIVALDO mandei recado para ele ir lá em casa buscar
[...]. Eu vim de Nobres [...] estava há pouco tempo na residência [...] uns quatro a cinco meses [...]. Na residência tinha meu quarto [...] e da minha filha [...].
O BRUNO
[...]
pediu para ficar uns dias em casa
[...]
a gente estava tomando uma numa lanchonete
[...] e ele dormia na sala [...], não tinha nem uma semana que ele tava lá [...].
O policial não me mostrou a droga, eu nem vi a droga
[...]. Acho que foi o BRUNO quem entregou a cesta básica, pois eu tava dormindo [...]. Eu não dei esse depoimento que está aí escrito na Delegacia não [...]. Eu já tive outras passagens de furto [...]. De tráfico eu tenho uma condenação de muitos anos atrás [...], mas eu já paguei [...]”
(mídia: Aud. Instrução - 1006652-73.2024.8.11.0040 - Réu preso-20250204_152243-Gravação de Reunião.mp4)

Como se vê, as provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

ERIVALDO
, em sede policial, afirmou que:
1.1
) as drogas foram encontradas no interior da residência de MILENA;
1.2
) nada de ilícito foi localizado na sua abordagem;
1.3
) dirigiu-se ao imóvel da apelante porque lhe informaram que, no local, estavam “
entregando cestas básicas
”.

Em juízo, modificou parcialmente suas declarações extrajudiciais, relatando que:
1.4
) no dia dos fatos, encontrava-se em sua residência quando alguns conhecidos lhe disseram que, em uma casa próxima, estavam distribuindo cestas básicas;
1.5
) deslocou-se então, na companhia de um colega, até a residência da apelante para receber uma dessas cestas;
1.6
) ao chegar, avistou cinco unidades e, após autorização de BRUNO, tomou uma para si enquanto seu companheiro pegou outra;
1.7
) ao deixar o local, foi abordado pelos policiais, que, na busca pessoal, apreenderam em seu bolso 6g (seis gramas) de maconha e R$ 30,00 (trinta reais);
1.8
) por ter sido detido na parte externa do imóvel, não presenciou o que foi encontrado no interior da residência, tampouco viu, no destacamento policial, as drogas ou a balança de precisão.

BRUNO
, ouvido somente em juízo, declarou que estava em “
situação de rua
” quando MILENA o convidou para residir em sua casa.

Afirmou desconhecer a existência de drogas ou de cestas básicas no imóvel e sustentou que, no dia dos fatos, os policiais o prenderam, agrediram e “
colocaram a droga no meio
”.

Aduziu ainda ignorar a origem das cestas básicas, limitando-se a mencionar que viu ERIVALDO carregando uma delas, sendo que as demais foram encontradas pelos policiais em um dos cômodos da residência.

Por fim, negou que tivesse tentado evadir da abordagem, afirmando que o policial LUCAS apareceu na janela com uma arma de fogo em punho e ordenou que abrisse o imóvel, razão pela qual apenas tentou acordar a apelante para entregar-lhe a chave e permitir a entrada da guarnição.

MILENA
, nas declarações prestadas perante a autoridade policial, informou residir no imóvel havia três meses, juntamente com sua filha e o neto.

Confirmou conhecer BRUNO e acrescentou que ele lhe telefonou solicitando abrigo por alguns dias, sob a justificativa de que estaria sendo procurado pela polícia.

Relatou que BRUNO permaneceu na residência por cerca de uma semana e desconhecidos deixavam as cestas básicas para ele.

Afirmou ainda que não mantinha qualquer relação com ERIVALDO, limitando-se a conhecê-lo de vista, por vê-lo caminhar pela cidade.

Por fim, disse que, durante a intervenção policial, nada de ilícito foi encontrado em seu poder ou no quarto em que dormia.

Na audiência de instrução e julgamento, alterou significativamente a versão extrajudicial, declarando não se recordar do teor de seu interrogatório na Delegacia porque, na noite anterior, teria permanecido acordada usando drogas.

Asseverou que, dias antes do ocorrido, encontrava-se em uma lanchonete na companhia de BRUNO, ocasião em que ele lhe pediu para permanecer alguns dias em sua casa, o que foi por ela autorizado.

Sustentou ter recebido as cestas básicas de sua ex-patroa, ficando com uma delas e pedindo que ERIVALDO retirasse as demais.

Narrou que, na data do ocorrido, estava dormindo quando, por volta das oito horas da manhã, acordou com os policiais invadindo a residência, arrombando a porta e provocando desordem no interior do imóvel.

Disse ter visto ERIVALDO algemado nas proximidades e afirmou desconfiar que havia sido BRUNO quem teria entrado a ele uma das cestas básicas.

Concluiu dizendo que não presenciou a apreensão das drogas e que, embora tenha declarado aos agentes que era apenas usuária, foi agredida e teve sua casa completamente “revirada”.

Em sentido contrário, os agentes de segurança pública,
MICHEL
e
LUCAS
, em depoimentos harmônicos em ambas as fases processuais, relataram que nos dias anteriores à diligência, receberam informações de que a residência da apelante vinha sendo utilizada para a prática do tráfico de drogas, havendo intenso fluxo de pessoas no local, e que também estariam armazenadas cestas básicas supostamente distribuídas pela facção criminosa Comando Vermelho.

Munidos desses dados pretéritos, dirigiram-se ao endereço informado e, ao chegar, visualizaram ERIVALDO – indivíduo conhecido no meio policial e monitorado por tornozeleira eletrônica – saindo da residência transportando uma cesta básica.

Asseveraram que, diante da fundada suspeita, procederam à abordagem do coacusado e, na busca pessoal, localizaram em seu poder duas substâncias análogas à maconha, além de certa quantia em dinheiro.

Acrescentaram que, em seguida, ingressaram na residência e, durante as buscas, encontraram em um dos quartos diversas cestas básicas e, no interior de um guarda-roupas, porções de maconha, pasta-base de cocaína e uma balança de precisão.

Na ocasião, MILENA confessou informalmente que sua “
missão
” era ceder o imóvel para o armazenamento das cestas básicas e dos entorpecentes, atendendo a determinações da facção Comando Vermelho, que fornecia os gêneros alimentícios para posterior distribuição.

Como se vê, as narrativas apresentadas pela apelante se revelam
dissonantes entre si
e com
os elementos angariados na instrução processual
.

A fim de melhor evidenciar as incongruências, adoto a sistematização em tópicos, de modo a destacar, de forma clara e objetiva, as incoerências que enfraquecem as teses recursais,
verbis:

1)

Contradição sobre a origem das cestas básicas
:
1.1) na fase policial, afirmou desconhecer quem as deixava na residência;

1.2) em juízo, passou a atribuir as cestas a uma ex-patroa, alterando de forma substancial a versão inicial.

2)

Oscilação quanto ao vínculo com ERIVALDO
:
2.1) inicialmente declarou jamais ter tido contato com ele, conhecendo-o apenas de vista;

2.2) em juízo, afirmou ter “mandado recado” para que ele fosse buscar as cestas, o que pressupõe contato direto e afinidade incompatíveis com a primeira narrativa.

3)

Mudança sobre os motivos da presença de BRUNO na residência
:

3.1) na Delegacia, disse que BRUNO buscava abrigo porque estava “fugindo da polícia”;

3.2) em juízo, narrou situação completamente distinta, afirmando que ele apenas pediu para “passar alguns dias” após encontrarem-se em uma lanchonete.

4)

Inconsistência quanto ao conhecimento das drogas
:
4.1) na fase policial, declarou que nada de ilícito foi encontrado consigo e negou qualquer relação com entorpecentes;
4.2) posteriormente, tentou justificar a ausência de lembrança dos fatos alegando ter passado a noite anterior usando drogas, em evidente tentativa de relativizar seu próprio depoimento inicial.

5)

Versão tardia sobre supostos abusos policiais
:
5.1) na Delegacia, não relatou agressões, excessos ou violação de domicílio;

5.2) somente em juízo introduziu a narrativa de “arrombamento” e “destruição” do imóvel, aliado ao fato de ter sofrido agressões físicas, versão incompatível com o silêncio anterior e destituída de respaldo probatório.

6)

Declarações contraditórias sobre o que presenciou na diligência
:

6.1) no primeiro depoimento, afirmou que viu a atuação policial e que nada de ilícito havia sido encontrado em seu quarto;

6.2) em juízo, negou ter visto qualquer apreensão, sustentando que estava dormindo e acordou somente com a entrada dos policiais.

Não se pode olvidar que, no processo penal, recai sobre a acusação o ônus de demonstrar, de forma suficiente, os fatos que embasaram a pretensão punitiva. Com efeito, havendo
provas suficientes

produzidas em juízo
, que corroboram o envolvimento da recorrente no crime que lhe é imputado, impõe-se a análise quanto a existência de elementos capazes de infirmar tais evidências – o que, como já exposto,
não foi demonstrado pela defesa
.

As
múltiplas versões
apresentadas pela apelante – entre si
inconciliáveis
e
frequentemente incompatíveis
com elementos objetivos do flagrante – enfraquecem sua credibilidade como fonte probatória e não sustentam a tese absolutória nem a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, sobretudo quando confrontadas com os relatos firmes dos policiais militares, que permanecem coesos em todas as fases da persecução.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por outro lado, não há respaldo probatório para a alegação de MILENA de que a droga teria sido imputada injustamente pelos policiais, uma vez que
inexistem elementos concretos
capazes de infirmar a imputação acusatória ou conferir verossimilhança às teses recursais, limitando-se a alegações unilaterais
não corroboradas
por testemunhas ou outros meios de prova que sustentem a versão defensiva.

Não custa lembrar que o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não exige prova da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, dentre elas a de
manter em depósito
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3a ed. pág. 101)

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” [...] O Enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [...]”
(N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017) [...]”
(N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020)

Ademais, a quantidade e a
variedade dos entorpecentes
apreendido – cerca de 75,13g de
cocaína
e 43,34g de
maconha
–, o
modo de acondicionamento
, consistente em porções embaladas individualmente, além de uma
balança de precisão
, revela, de maneira inequívoca, a destinação voltada à mercancia ilícita, afastando por completo a tese de uso exclusivamente pessoal.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório. Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
(N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS [...] RÉU FLAGRADO DISPENSANDO ENTORPECENTES [...] CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, [...] réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais–, não restando dúvida quanto à traficância exercida [...]”
(N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

A reanálise da dosimetria da pena pretendida abrange três pontos específicos:
1
) a readequação do aumento fixado na primeira fase, em razão das circunstâncias judiciais;
2
) a revisão da fração aplicada ao recrudescimento decorrente da agravante da reincidência; e
3
) a redução do
quantum
da sanção pecuniária.

Valho-me de excertos da sentença para melhor elucidação da matéria,
verbis
:

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

a) Culpabilidade: [...] Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: noto que a ré ostenta maus antecedentes (PJe 0002996-68.2018.8.11.0030 – maus antecedentes (data do fato: 17/10/2018; data do trânsito em julgado: 29/11/2024 - crime 155, CP).

c) Conduta social: [...] No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: [...] No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face da condenada.

e) Motivos do crime: [...] há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: [...], há de relevante nos autos, devendo ser valorado negativamente, a distribuição de cestas básicas a mando de facção criminosa (Comando Vermelho) realizada em conjunto com o tráfico de drogas.

g) Consequências do crime: [...]. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: [...] Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

Ademais, saliento que nessa fase da dosimetria de pena, a Lei n. 11.343/06 em seu art. 42 disciplina que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso dos autos, verifica-se que a natureza da droga e a quantidade de substâncias traduzem
normalidade
ao tipo penal em apreço.

Pena-base: tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em 08 anos
”

Como se vê, o juízo singular valorou negativamente os “
maus antecedentes
” e as “
circunstâncias
” do crime.

Primeiro, não identifico incongruência na fundamentação utilizada para a desvaloração das vetoriais – aliás, a própria defesa não se insurgiu especificamente sobre este ponto.

Todavia, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Isso porque o juiz
a quo
não apresentou motivação concreta, extraída do conjunto probatório, que justificasse o aumento de 1 (um) ano e 6 (cinco) meses de reclusão para cada circunstância judicial, adotando patamar significativamente superior ao limite reconhecido pela jurisprudência da Corte Cidadã, que reputa proporcional a fração de 1/6 (um sexto),
verbis
:

“[...] A aplicação da fração de aumento da pena-base em razão de circunstância desfavorável deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo o parâmetro de 1/6 da pena mínima adequado para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta que justifique incremento superior [...] Recurso parcialmente provido
” (AREsp n. 2.491.030/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

“[...] Revela-se adequada a escolha da fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da sanção basilar para cada vetor desabonado, por ser o quantum adotado como regra pelo Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Desse modo, procedo à readequação da fração aplicada e fixo a pena-base em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

No que concerne à insurgência dirigira à segunda fase da dosimetria – em que a Defensoria Pública requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o agravamento decorrente da reincidência –
inexiste interesse recursal
neste ponto, uma vez que o aumento empregado pelo magistrado de origem foi estabelecido neste patamar.

Assim, a reprimenda definitiva deve ser fixada em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição.

A despeito do redimensionamento efetuado, estabelecendo a reprimenda em montante superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na manutenção do
regime inicial fechado
, sobretudo diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [
antecedentes
e
circunstâncias
] e da
reincidência
da apelante.

Colho precedentes de ambas as turmas da Corte Cidadã:

“[...] A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a imposição do regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, como no caso concreto. Inteligência do art. 33, § 3o, do Código Penal [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.861.369/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

“[...] A fixação do regime prisional fechado é adequada devido à reincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 2o, "c", e § 3o do Código Penal, ainda que a pena final tenha sido estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não havendo argumentos novos que justifiquem sua reforma [...]”
(AgRg no REsp n. 2.179.561/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Com relação à concessão da Justiça Gratuita, o pedido
não comporta acolhimento
.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, independentemente de o agente ser assistido pela Defensoria Pública, sua imposição decorre de lei, competindo ao Juízo das Execuções tal análise,
verbis
:

“[...] a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados”
(TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)”
(TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
MILENA FERREIRA RODRIGUES
, para readequar a reprimenda, fixando-a em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
fechado
, e pagamento
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025